Tribunal: TJMT
Processo: 1028417-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028417-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), CAIO CEZAR ROSA LOPES - CPF: 331.046.928-07 (AGRAVANTE), JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LETICIA GLEINY PROFETA DA CRUZ - CPF: 839.862.941-04 (ADVOGADO), WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS - CPF: 905.623.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LUCIO HUMBERTO LOPES e CAIO CESAR ROSA LOPES contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1008877-97.2023.8.11.0041, acolheu pedido de JHONNY WANDERSON SENA LIMA e determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSTRUTORA LOPES S/A e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, incluindo os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença nº 0052627-50.2015.8.11.0041. Os agravantes sustentam a inadequação da aplicação da teoria menor da desconsideração, a ausência de esgotamento dos meios executórios e a inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, alegando contradições na fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo, de modo a permitir a inclusão dos sócios das empresas no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, prescinde da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica se configure como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

No caso concreto, restou demonstrada a inexistência de bens suficientes em nome das empresas executadas para satisfazer o crédito exequendo, o que caracteriza o obstáculo previsto no CDC e justifica a desconsideração.

Embora não exigido na teoria menor, foram realizadas diversas diligências de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e buscas em cartórios), todas infrutíferas.
As indicações de bens feitas pelos agravantes se revelaram inverídicas, o que enfraquece a boa-fé processual.

Há elementos nos autos que apontam indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade, como a constituição de novas empresas em nome de familiar direto de um dos sócios, com valores expressivos de capital social, além de transferências de ativos entre as empresas envolvidas.

A menção a condutas dolosas e insidiosas por parte dos sócios não é incompatível com a aplicação da teoria menor, funcionando como elemento reforçador da medida, e não como pressuposto exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, nos termos do art. 28, § 5º, do CDC, prescinde da prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo suficiente a demonstração de que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

A existência de diligências infrutíferas para localização de bens reforça a incidência da teoria menor.

A indicação de bens inidôneos e a existência de indícios de esvaziamento patrimonial por meio de empresas vinculadas aos sócios ou a seus familiares corroboram a necessidade da medida excepcional de desconsideração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 28, § 5º; CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2002504/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.05.2022; TJ-SP, AI 2031069-21.2020.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 29.04.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1028417-89.2025.8.11.0000

CAIO CEZAR ROSA LOPES, LUCIO HUMBERTO LOPES

x

JHONNY WANDERSON SENA LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIO HUMBERTO LOPES e CAIO CESAR ROSA LOPES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1008877-97.2023.8.11.0041, acolheu o pedido formulado por JHONNY WANDERSON SENA LIMA e determinou a desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSTRUTORA LOPES S/A e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA, incluindo os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença nº 0052627-50.2015.8.11.0041.

Em suas razões recursais (ID 308831368), os agravantes alegam, em síntese, que houve inadequada aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sustentando que a mera insolvência não se confundiria com obstáculo ao ressarcimento.

Argumentam ainda que não houve esgotamento dos meios executórios em face das pessoas jurídicas executadas, tendo inclusive indicado nove matrículas de imóveis em nome destas.

Ressaltam, também, a ausência de prova robusta acerca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e, por fim, apontam contradição na fundamentação da decisão agravada, a qual ora invoca a teoria menor, ora menciona conduta dolosa e insidiosa, própria da teoria maior.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
309568894
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.
314640384
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas CONSTRUTORA LOPES S/A e VERO EMPREENDIMENTOS LTDA para incluir seus sócios no polo passivo da execução.

No caso em análise, é incontroverso que a relação jurídica subjacente é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à desconsideração da personalidade jurídica.

O art. 28, § 5º, do CDC estabelece que "
também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores
". Trata-se da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que prescinde da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a autonomia patrimonial da pessoa jurídica represente obstáculo à satisfação do crédito do consumidor.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA .
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/
STF .
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO
CDC .
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos
arts
. 489 e 1.022 do
CPC .
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3.
Nos termos do
art
.
28, § 5º, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2002504 DF 2021/0328177-6, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicaçã
o:
DJe
04/05/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO § 5º, DO ART. 28, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. O Código de Defesa do Consumidor possibilita a desconsideração da personalidade jurídica independentemente da existência de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Basta, nas relações consumeristas, a mera dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em razão da falta de bens da pessoa
jurídica .
Trata-se da Teoria Menor que, em breves considerações, possibilita a desconsideração da personalidade jurídica mediante o preenchimento do requisito corporificado na existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, pois o legislador entendeu que, nesses casos, o direito a ser tutelado merece tratamento especial, não incidindo, portanto, a regra geral contida no Código Civil.
PRECEDENTES DO STJ. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20310692120208260000 SP 2031069-21 .2020.8.26.0000, Relator.: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 29/04/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2020)

No caso concreto, restou demonstrado que as empresas executadas não possuem bens suficientes para satisfazer o crédito do agravado, o que configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, autorizando a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.

Além disso, importa ressaltar que, e
mbora a teoria menor não exija o esgotamento prévio dos meios executórios contra a pessoa jurídica, verifica-se que, no caso em análise, foram realizadas diversas diligências para localização de bens das empresas executadas, todas infrutíferas.

Conforme documentação acostada aos autos, foram realizadas buscas via SISBAJUD, RENAJUD e em cartórios de registro de imóveis, sem êxito na localização de bens desembaraçados em nome das executadas.

Os agravantes indicaram 9 (nove) matrículas de imóveis que supostamente pertenceriam às empresas executadas. Contudo, conforme comprovado pelo agravado (I
d.
181687094, 181687098, 181687101 e 181686539), nenhum desses imóveis pertence atualmente às executadas
.

Tal conduta dos agravantes, ao indicarem bens que sabidamente não mais pertenciam às executadas, reforça a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica.

Do mesmo modo, e
mbora a teoria menor
também
não exija a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os autos revelam fortes indícios dessas práticas, o que reforça a decisão agravada.

Conforme a documentação acostada aos autos (Id. 127312605, 127312618, 127312619, 127312622, 127312623, 127312624 e 127312625), há evidências de que os sócios transferiram ativos das empresas executadas para outras sociedades.

Em especial, destacam-se as empresas RC Construções LTDA e LHL Distribuidora LTDA, ambas constituídas em nome da filha de um dos sócios, Bianca
Barrak
Lopes, com capital social avaliado, respectivamente, em R$ 2.600.000,00 e R$ 100.000,00. Além disso, verifica-se a constituição da GLAM Empreendimentos, empresa na qual o agravante figura como sócio majoritário, com capital integralizado de R$ 610.220,00.

Tais elementos indicam possível esvaziamento patrimonial das empresas executadas, com transferência de ativos para outras pessoas jurídicas controladas pelos mesmos sócios ou seus familiares, configurando

confusão patrimonial e desvio de finalidade.

Por fim, vale ressaltar que n
ão há contradição na decisão agravada ao mencionar tanto a teoria menor quanto a existência de conduta dolosa e insidiosa por parte dos sócios. A aplicação da teoria menor não exclui a possibilidade de reconhecimento de condutas abusivas, que apenas reforçam a necessidade da desconsideração.

O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, aplicou corretamente a teoria menor, mas também registrou que a conduta dos sócios, ao não indicarem bens passíveis de penhora e se omitirem no cumprimento da obrigação exequenda, evidenciava comportamento doloso e insidioso, configurando abuso de direito.

Tal fundamentação não é contraditória, mas complementar, reforçando a necessidade da medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025